Tribunal: TJMT
Processo: 1008236-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008236-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), SAMUEL BASTOS DE SOUZA - CPF: 015.806.881-52 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – MANIFESTAÇÃO DO AUTOR APÓS PRAZO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – LIBERALIDADE DO JULGADOR – DESTINATÁRIO DAS PROVAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – INTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PODE SER EQUIPARADA A FORNECEDOR – SÚMULA 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSUMIDOR QUE É HIPOSSUFICIENTE EM RELAÇÃO AO BANCO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto à alegada preclusão temporal do pedido de especificação de provas da parte autora, melhor razão não assiste ao agravante, notadamente, porquanto, o Magistrado, como regente processual e destinatário das provas pode, inclusive, determinar de ofício a produção de prova pericial e, fosse pouco, o prazo concedido para especificação de provas não possui natureza peremptória, motivo pelo qual pode ser dilatado ou ignorado pelo Juízo que, por mera liberalidade, pode considerar a manifestação da parte, não havendo falar em violação ao princípio da isonomia ou ao princípio da paridade de armas, como quer fazer crer o agravante. 2. Melhor razão também não assiste ao agravante quanto à suposta desnecessidade de inversão do ônus da prova, sobretudo, porque, bem observado pelo Juízo de Origem o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor, considerando a patente relação de hipossuficiência entre o consumidor e a instituição bancária, memorando, para fins didáticos, a inteligência da Súmula 297 do STJ que dispõe que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, principalmente, quando a parte autora demonstrar minimamente a probabilidade do direito pretendido, como no presente caso..

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SICREDI NOROESTE MT contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Revisão de Contrato
” (Proc. no 1008236-04.2024.8.11.0000), ajuizada contra a agravante por SAMUEL BASTOS DE SOUZA, ao sanear o feito, entre outras providências, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e o pedido de produção de prova pericial sob expensas da ré/agravante. (cf. Id no 208321697 – pág. 15 á 17).

A agravante alega que
“o agravado pugnou pela produção de prova contábil na petição inicial, e na fase de especificação deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação”
conduzindo à preclusão do direito à produção probatória.

Sustenta que
“conforme as regras de experiência, é inegável que
(o autor)
não possui conhecimento para aferir se houve cobranças indevidas realizadas na ocasião da contratação do financiamento, contudo, o Escritório de Advocacia que
(o)
representa ao receber os documentos que embasaram a ação ajuizada possui conhecimento técnico sobre as cláusulas contratuais e ferramentas que lhes possibilitam fazer cálculos que possam comprovar (ou não) a pretensão daquele que contratou o financiamento”
daí porque incabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor com base no art. 6o, VIII, do CDC.

Afirma que, o ônus da prova é de quem alega, e considerando que foi o autor que requereu a produção de prova pericial, o adiantamento dos honorários compete exclusivamente a ele; argumenta que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no
208316172).

A decisão contida no Id. no 210070668 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 211613650).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou contra a agravante
“
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais”.

No caso, a decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6o, VIII, do Código de Processo Civil, atribuindo-o à agravante, bem como, deferiu o pedido de produção de prova pericial contábil do agravado, nomeando expert responsável.
Veja-se:

“A requerida alega que a inicial traz narrativa genérica da parte autora sobre as cláusulas que pretende discutir, vez que não comporta acolhimento o recebimento da inicial sem a expressa demonstração das clausulas e valores controvertidos.

Pois bem.

A análise da inaugural revela que a parte autora especificadamente trouxe a sua versão fática, expôs seus fundamentos e apresentou seus requerimentos e pedidos, o que leciona o contrário ao pedido de inépcia da inicial por este motivo.

Assim, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial.

Considerando a inexistência de outras matérias preliminares que demandam análises e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas.

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu regular desenvolvimento.

DELIMITO como pontos controvertidos: a) a comprovação do anatocismo; b) a taxa de juros aplicada no contrato em contraposição com a permitida pelo BACEN ao tempo da contratação; c) vício do negócio jurídico que o autor se sujeitou e o dano moral suportado, notadamente a conduta, o dano e a sua extensão, bem como o nexo de causalidade; d) comprovação dos danos materiais.

DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CPC.

Ademais, tendo em vista a especialidade técnica necessária à realização dos trabalhos, nomeio para a realização da perícia a empresa IPC – Instituto de Perícias Científicas de Mato Grosso do Sul, na pessoa de seu procurador legal, com endereço na Rua da Paz, no 185, Campo Grande/MS, e-mail: ipcms@ipcms.com.br, fone: (67) 3041-0000, independentemente de compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame/vistoria, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput, ambos do CPC).

INTIME-SE o perito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo ou apresentar fundamentado pedido de escusa (art. 467, “caput”, NCPC). No caso de aceitação, deverá ser apresentada proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2o, I, do NCPC, o qual deverá ser suportado pelo requerido/executado (art. 95, “caput”, do NCPC).

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a proposta de honorários, nos termos do art. 465, §3o, do NCPC.

Havendo aceitação da proposta dos honorários periciais apresentada pelo “expert”, façam os autos conclusos para homologação e, não havendo, para novas deliberações.

PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil).

Caso seja requerido pelos “experts”, AUTORIZO desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça.

Aprazada a realização do exame, INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2o, do NCPC).

FIXO o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega do laudo pericial.

Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito para designação de audiência de instrução e julgamento”

Quanto à alegada preclusão temporal do pedido de especificação de provas da parte autora, entendo que melhor razão não assiste ao agravante, notadamente, porquanto, o Magistrado, como regente processual e destinatário das provas pode, inclusive, determinar de ofício a produção de prova pericial e, fosse pouco, o prazo concedido para especificação de provas não possui natureza peremptória, motivo pelo qual pode ser dilatado ou ignorado pelo Juízo que, por mera liberalidade, pode considerar a manifestação da parte, não havendo falar em violação ao princípio da isonomia ou ao princípio da paridade de armas, como quer fazer crer o agravante.

Melhor razão também não assiste ao agravante quanto à suposta desnecessidade de inversão do ônus da prova, sobretudo, porque, bem observado pelo Juízo de Origem o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor, considerando a patente relação de hipossuficiência entre o consumidor e a instituição bancária, memorando, para fins didáticos, a inteligência da Súmula 297 do STJ que dispõe que o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, principalmente, quando a parte autora demonstrar minimamente a probabilidade do direito pretendido, como no presente caso.

Embora a decisão recorrida não reconheça abertamente a aplicação do CDC, faz fundamentadamente a distribuição do ônus sucumbencial, conforme a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, compreendendo que a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico para instrução probatória do caso em específico

Assim, não diviso o desacerto técnico da decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida incólume.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024